Tribunal: TJPA
Processo: 0868186-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868186-45.2023.8.14.0301

APELANTE: ELISANGELA SILVA DE LIMA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elisangela Silva de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente o pedido da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. para consolidar a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide e julgou improcedente o pedido reconvencional da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária, de modo a impedir a concessão da busca e apreensão do bem diante do pagamento parcial da dívida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69 disciplina a alienação fiduciária e prevê que, em caso de inadimplemento, o credor pode reaver o bem e consolidar a propriedade em seu favor, sendo exigido do devedor o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a apreensão para reaver o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS), no sentido de que a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

5. O pagamento parcial da dívida pelo devedor não impede a retomada do bem pelo credor fiduciário, pois a legislação exige a quitação integral da dívida para a recuperação da posse pelo devedor.

6. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios também rechaça a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, em conformidade com o entendimento do STJ.

7. Considerando que a mora foi devidamente comprovada nos autos e que a legislação vigente ampara a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, inexiste fundamento para a reforma da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; 2. Nos contratos de alienação fiduciária, o credor pode reaver o bem em caso de inadimplemento, sendo exigida do devedor a quitação integral da dívida no prazo legal para recuperação da posse.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.02.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868186-45.2023.8.14.0301

APELANTE: ELISANGELA SILVA DE LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ELISANGELA SILVA DE LIMA em face da r. sentença (id. 25061461) proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do objeto da lide e julgou improcedente o pedido reconvencional
, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

proposta por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Transcrevo a parte dispositiva da decisão objurgada:

“III. DISPOSITIVO.

30 – Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do requerente e, por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, na forma do Decreto-lei nº. 911/69:

A) CONSOLIDAR a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, MARCA HONDA, MODELO BIZ 125, TIPO MOTONETA, PLACA QVP2J01, CHASSI 9C2JC4830MR028475, COR VERMELHO, ANO 2021, RENAVAM 01252910611, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva, devendo-se observar as determinações acima mencionadas.

31 – No que tange à RECONVENÇÃO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

32 - Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa pelo requerente, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, dos quais fica isenta, em razão da gratuidade processual que ora defiro (art. 98, §3 do CPC).

33 - Condeno a reconvinte ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa da reconvenção, nos moldes do art. 85, §2º do CPC, dos quais fica isenta, em razão da gratuidade processual que ora defiro (art. 98, §3 do CPC).”

Em suas razões recursais (id. 25061462), a parte recorrente sustém, em síntese, que adimpliu quase todas as parcelas da avença, ou seja, já realizou o pagamento de 44 boletos de 60 ao total, invocando a teoria do adimplemento substancial do contrato. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 25061466.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, à aplicabilidade ou não da teoria do adimplemento substancial, para fins de obstar a concessão de liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em circunstância envolvendo inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciário.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.
In verbis
:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”.

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

Assim, nos termos desses dispositivos e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, é a tese emanada do julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4):

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

A mora do devedor, condição primeira da ação em exame, vem delineada no §2º do art. 2º do referido Decreto, esclarecendo que ela decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento.

Na hipótese dos autos, ação de busca e apreensão foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/14 e a petição inicial veio acompanhada do comprovante de que a notificação foi recebida no endereço do consumidor.

Portanto, não assiste razão ao apelante quanto a impossibilidade do manejo da ação de busca e apreensão, quando verificado o adimplemento substancial da avença, porque embora tenha declarado que pagou 44 prestações de um total de 60 e, invocando a aplicação da teoria do adimplemento substancial,
o STJ firmou a orientação de incompatibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme ementa que segue
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A
incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso _ desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas _ mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação _, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)”

Com a finalidade de guardar harmonia com a atual compreensão dominante do STJ e do nosso Tribunal entendo
não ser mais admissível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos com cláusula de alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também não destoa do acima exposto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, restando comprovada a mora por meio de notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes, estão caracterizados os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria do adimplemento substancial paos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. 3. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.035420-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 11/04/2018)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A instituição financeira pretende a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação para tornar definitiva a consolidação da posse e propriedade do bem em seu favor, em razão de inadimplência do réu. Sentença de procedência . Apelo do réu. Comprovação do inadimplemento contratual e regular constituição em mora. Cumprimento dos requisitos legais para a busca e apreensão do bem dado em garantia. Teoria do adimplemento substancial não aplicável aos contratos de alienação fiduciária ( REsp nº 1 .622.555/MG). Discussão acerca de eventual abusividade das cláusulas do contrato que deve ser ventilada através de ação revisional própria. Precedentes . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 10250607420228260005 São Paulo, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Portanto, a decisão deve ser mantida, pois é incabível na espécie a Teoria do Adimplemento Substancial.

Deste modo, restando devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, o art. 3º do Decreto Lei 911/69 autoriza que o credor fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. In casu, como devidamente comprovada a constituição e mora, a inicial deve ser recebida, com deferimento da medida liminar de busca e apreensão, visando cumprir o rito especial prescrito pelo Decreto lei nº 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada. (TJ-MS - AI: 14088254020208120000 MS 1408825-40.2020.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020)

BUSCA E APREENSÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PELO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ação de busca e apreensão julgada improcedente, em acolhimento à defesa de aplicação de teoria do adimplemento substancial . Apelo autoral. Mora regularmente constituída. Discussão sobre valores inaugurada de forma a subverter o rito processual. Defesa que apenas se admite após a efetivação da liminar . Discussão sobre valores em sede de busca e apreensão que não se admite. Tema 722 do STJ. Inaplicabilidade da teoria de adimplemento substancial. Subversão de rito . Necessidade de retomada do processamento adequado. Recurso provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00256044320208190038 202400178729, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

Por fim, cabe ressaltar que a ação de busca e apreensão visa exclusivamente a recuperação da posse do bem objeto da garantia fiduciária, não se prestando ao debate de cláusulas do contrato ou de outros aspectos da relação contratual, que devem ser suscitados em demanda judicial adequada.

A propósito:

“APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA CONTRATUAL VIA INADEQUADA REVISÃO - Para o julgamento da ação de busca e apreensão, desnecessário se mostrava a realização de pericial contábil, podendo o valor que o ora apelante entendia ser devido ser apontado por meio de mero cálculo aritmético. (...) A alegação de abusividade contratual decorrente da aplicação de juros capitalização e limitação da taxa respectiva, cobrança de valores indevidos a título de tarifa de cadastro e assistência, além de venda casada (seguro prestamista), não conduz à modificação do julgado, pois, por ter a ação de busca e apreensão cunho meramente desconstitutivo e não de cobrança, tais questões não tem o condão de afastar a mora, mormente porque nada foi alegado no sentido de que houve vício de consentimento . RECURSO IMPROVIDO.” (Ap. Cível nº 1029717-94.2019.8.26.0577, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2020 g. n.).

Assim, nada a reformar na decisão de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025